Tribunal: STF
Processo: Rcl 55307
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. LEI 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 729.107-RG, TEMA N. 792. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcus Uítalo Soares Menezes e outros, em 22.8.2022, contra o seguinte acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no Agravo de Instrumento n. 0710003-69.2021.8.07.0000. Alega-se ter sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. 



    II – Agravo interno conhecido e não provido.



    Foram fundamentos do voto condutor desse acórdão:



    Trata-se de agravo interno interposto por MARCUS UITALO SOARES MENEZES E OUTROS contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107 (Tema 792). 



    Sustentam que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. 



    Nesse contexto, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. 



    Contrarrazões de ID 32242333. 



    Cuida-se de agravo interno, previsto no § 2º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo. 



    Conheço do agravo interno, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. 



    No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a observância ao regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (RE 729.107 – Tema 792). 



    A ementa do representativo é a seguinte: (…)



    O acórdão recorrido, por sua vez, fez constar que (ID 27926502): (…)



    Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em 27/9/2018, sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquelas descritas nos referidos representativos (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). Nota-se, em verdade, que a pretensão dos agravantes é rediscutir o mérito da causa invocando matérias já esgotadas por este Tribunal, providência incompatível com a via do agravo interno. Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO” (fls. 255-259, e-doc. 2).



    Opostos embargos de declaração pelos reclamantes, foram rejeitados (fls. 316-320, e-doc. 2).



    2. Contra esse acórdão, Marcus Uítalo Soares Menezes e outros ajuízam a presente reclamação. Sustentam que “o Conselho de Magistratura do TJDFT negou provimento ao [agravo interno no agravo de instrumento], sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adequa ao TEMA 792 do STF, eis que o título executivo foi constituído sob a égide da Lei Distrital nº 3.624/2005, se tratando de situação jurídica já consolidada, e, por isso, resta inaplicável a Lei 6.618/2020 na espécie em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade” (sic, fl. 5).



    Alegam que “o precedente citado (RE n. 729.107/DF - TEMA 792) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada” (fl. 5). 



    Afirmam que “o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar a questão, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública” (fl. 5). 



     Ponderam que “os recursos do[s] reclamante[s] objetivam atacar acórdão que reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei Distrital vigente que versa sobre o limite do teto para expedição de RPV, qual seja, a Lei 6.618/2020, que o aumentou de 10 para 20 salários mínimos” (fl. 5). 



    Argumentam haver “uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão reclamada e a hipótese vertente, uma vez que se referem à aplicação de Leis em situações diversas. Quanto à primeira, trata-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem. Quanto à segunda, vale reiterar, a Lei foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem” (fls. 5-6).



    Acrescentam que, “por mais que a execução do reclamante tenha sido distribuída antes da vigência da Lei 6.618/2020, somente em maio de 2021 é que ocorreu a expedição dos requisitórios de pagamento. Dito isso, já estava em vigor a norma supramencionada, e, portanto, sua aplicabilidade deve ser imediata na espécie, pois há pendência de expedição dos requisitórios para fins de pagamento dos valores agora reconhecidos” (fl. 7).



    Requerem medida liminar para suspender-se “a tramitação do processo n. 0710003- 69.2021.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação” (fl. 14).



    Pedem a procedência desta reclamação, para “cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 792 da repercussão geral desse Pretório” (fl. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno dos reclamantes para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    6. Na espécie, não se vislumbra teratologia na decisão reclamada.



    Em 8.6.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792, que examinava a ”possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Embora a controvérsia examinada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 às execuções em curso, a tese jurídica estabelecida pelo Supremo Tribunal naquela assentada dispôs sobre a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, não limitando seu alcance àquele específico documento. Igualmente, não restringiu o entendimento adotado aos casos em que houvesse diminuição do teto para requisição de pequeno valor, como pretendem fazer crer os reclamantes.



     Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que, a cada edição de lei alterando os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, houvesse a necessidade de refazimento e reorganização das listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, o que provocaria instabilidade e insegurança.



    Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.



    7. No caso em análise, consta do acórdão proferido pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual julgado o agravo de instrumento, que:



    “(...) o título judicial executado, extraído do processo nº 2015.01.1.125134-3, transitou em julgado em 27.09.2018, data anterior a entrada em vigor da Lei nº 6.618/2020, datada de 19.06.2020, circunstância esta que não abarcaria os efeitos da citada norma ao caso concreto, por se tratar de situação jurídica constituída antes da vigência da sobredita Lei nº 6.618/2020, face a natureza processual e material da questão, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 729.107)” (fl. 66. , e-doc. 2).



    Essa decisão harmoniza-se com a tese de repercussão geral do Tema n. 792, proferida no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, não se havendo cogitar em teratologia na decisão pela qual mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



     Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamação, recentemente, por Ministros deste Supremo Tribunal: Rcl n. 52.551, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.5.2022; Rcl n. 52.556, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2022; Rcl 52.552, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.4.2022.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora